Tribunal: TJDFT
Processo: 0737159-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737159-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: KARLA VALVERDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n. 0722120-94.2018.8.07.0001, em fase de liquidação provisória de sentença, rejeitou as impugnações e homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de liquidação de sentença ajuizado por KARLA VALVERDE contra BANCO DO BRASIL S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, visando apurar os valores a ela devidos em razão reflexos de horas extras no seu benefício previdenciário principal e especial temporário. Houve, no curso da liquidação, a determinação de produção de prova pericial (ID 132054508), bem como a apresentação de quesitos de ID 133367635, 133564535 e 133812641. Após a juntada do laudo pericial (ID 150146044), a requerente com ele anuiu (ID 152196217). O primeiro requerido apresentou impugnação, alegando que a apuração das horas extras considerou a remuneração da tabela vigente no momento do cálculo já acrescida de atualização monetária (R$ 14.681,32), mas deveria utilizar o valor de R$ 6.109,20 que corresponde ao salário da requerente em novembro/2004, sob pena de dupla incidência de correção monetária. Diz que deveria haver os descontos de contribuições trabalhistas e para a CASSI. A segunda requerida, por sua vez, apresenta impugnação, alegando que se realizada comparação entre o salário de participação original e a nova remuneração a segunda se mostra mais vantajosa. Diz, ainda, que é inviável o pagamento de qualquer tipo de benefício vinculado ao BET. Aduz que o valor apontado na perícia, igual a R$ 3.811.702,10, a título de reserva matemática, cobre apenas o pagamento dos benefícios futuros, não abarcando os valores passados que totalizam R$ 4.070.454,46 (ID 153750697). Intimado a se pronunciar, o i Perito apresentou esclarecimentos no ID 156377834, retificando o laudo anteriormente apresentado par faze constar como devido a título de reserva matemática o valor de R$ 4.070.454,46, tal como consignado na impugnação da segunda requerida. A requerente concordou com o laudo complementar (ID 156783916). O primeiro requerido apresentou nova impugnação e requereu a homologação dos cálculos por ele apresentados (ID 158154102). A segunda requerida juntou parecer de seu assistente técnico no ID 159117753. Novos esclarecimentos foram prestados pelo i. Perito (ID160834195). A requerente concordou com o laudo complementar (ID 160984882). O primeiro requerido apresentou nova impugnação, dizendo que o Perito não manteve a uniformidade nos critérios utilizados, não apresentando todos os esclarecimentos técnicos pertinentes, requerendo, assim, a designação de nova prova pericial (ID 162708634). A segunda requerida juntou parecer de seu assistente técnico no ID 159117753. Houve mais uma manifestação do Perito (ID 163771618), esclarecendo que os cálculos se operaram de acordo com a sentença de ID 32234382. A requerente concorda (ID163993858). Os requeridos reiteram as impugnações (ID 163822576 e 165505386). É a síntese. Fundamento e decido. Anote-se, inicialmente, que a presente liquidação de sentença tem como finalidade apurar os valores devidos em razão dos reflexos de horas extras no benefício previdenciário principal e especial temporário. A sentença de ID 32234382 contém o seguinte dispositivo: “(...) a) condenar a ré PREVI a efetivar a revisão do benefício previdenciário da autora, principal e especial temporário, a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no RT 0001740-47.2014.5.10.0018, com base no valor da média dos salários de participação recebidos nos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias e respeitada a metodologia prevista no art. 30 do regulamento da PREVI, condicionada a revisão à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano, cujo aporte de valor complementar, se houver, deve ser apurado por estudo técnico atuarial específico e suportado pelo réu BANCO DO BRASIL; b) condenar a ré PREVI a pagar a autora as diferenças apuradas no benefício, a partir do acréscimo pleiteado, desde a implantação da aposentadoria até o cumprimento da obrigação de revisão dos proventos, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. c) condenar o réu Banco do Brasil na obrigação de recompor as reservas matemáticas do fundo previdenciário, cujo aporte de valor complementar, se houver, deve ser apurado por estudo técnico atuarial específico. Em razão da sucumbência, condeno as rés solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 2o do CPC. (...)”. No esclarecimento de ID 160834195, o i. Perito consigna que o procedimento correto a ser adotado consiste em recalcular os salários de participação preservados, apurando o valor da média aritmética dos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias considerando os salários de participação já majorados pelas horas extras e reflexos recebidos na justiça trabalhista. Além disso, consigna o inciso I do art. 30 do regulamento do Plano I da PREVI diz o seguinte: "Art. 30 (...) I - o salário-de-participação preservado será automaticamente revisto, com a mesma vigência e mesmos índices, na ocorrência de reajustes de vencimentos básicos do cargo efetivo dos empregados do patrocinador." E tal esclarecimento se encontra devidamente alinhado com o teor do que restou disposto na letra "a" do dispositivo da sentença acima transcrito. Não prospera, assim, a impugnação apresentada pelo primeiro requerido realizada no sentido de que a apuração das horas extratas considerou a remuneração da tabela vigente no momento do cálculo já acrescida de atualização monetária (R$ 14.681,32), mas deveria utilizar o valor de R$ 6.109,20 que corresponde ao salário da requerente em novembro/2004, sob pena de dupla incidência de correção monetária. Também não se sustenta a tese do primeiro requerido de que deveria haver a realização de descontos de contribuições para a CASSI, pois não consta no título executivo a referida determinação e a referida tese deveria ser levantada na fase de conhecimento (e não apenas durante a liquidação de sentença), mormente considerando que o requerido pode alegar na sua impugnação qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença (art. 525, § 1o, VII, do CPC). No tocante à impugnação da segunda requerida, alegando que se realizada comparação entre o salário de participação original e a nova remuneração a segunda se mostra mais vantajosa, não lhe assiste razão. E isso ocorre porque, independentemente do seu juízo de valor acerca do que venha a ser melhor para a requerente, o fato é que a sentença determinou de forma expressa e categórica a realização da referida revisão, não cabendo, assim, à parte requerida alterar no curso da liquidação o que restou decidido no mencionado julgado. Quanto à tese da segunda requerida de que é inviável o pagamento de qualquer tipo de benefício vinculado ao BET, também consta de forma expressa no título executivo judicial a determinação de apuração dos valores devidos não só a título de Benefício Previdenciário Principal, mas também do Benefício Previdenciário Temporário - BET. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS NA SEARA TRABALHISTA COM A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PERÍCIA CONTÁBIL. RECÁLCULO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO - BET. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. 1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu exercício prévio. 1.2. Tem-se por inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento em relação ao pedido de compensação das contribuições previdenciárias recolhidas na seara trabalhista com a recomposição da reserva matemática, quando observado que tal matéria já fora decidida anteriormente e contra a decisão a agravante interpôs agravo de instrumento já julgado. 2. A sentença exarada na fase de conhecimento estabelece, de forma expressa, que é devida a inclusão e atualização do Benefício Especial Temporário - BET no recálculo da aposentadoria complementar do agravado. 2.1. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para recálculo do benefício complementar de aposentadoria, deve a liquidação de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na extensão conhecida, não provido." (TJDFT, Acórdão 1638782, 1a Turma Cível, Rel. DES. CARMEM BITTENCOUT, DJe 29/11/2022). Em relação, finalmente, ao valor da Reserva Matemática, a perícia apontou como devida inicialmente a quantia de R$ 3.811.702,10, mas, no laudo complementar de ID 153750697, houve a retificação do valor passando a constar como devido a título de reserva matemática o valor de R$ 4.070.454,46, que após os descontos das contribuições na reclamação trabalhista (R$ 45.230,40) alcança o valor de R$ 4.032.487,40, tal como consignado na impugnação da segunda requerida. Mister, portanto, a rejeição das impugnações apresentadas pelos requeridos. Conclusão Ante o exposto, REJEITO as impugnações apresentadas pelos requeridos e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 150146044, com as retificações do ID 153750697 para definir como devidos os seguintes valores atualizados até dezembro de 2022: a) diferenças dos benefícios - R$ 4.070.454,46. b) reserva matemática - R$ 4.070.454,46, que após os descontos das contribuições na reclamação trabalhista (R$ 45.230,40) alcança o valor de R$ 4.032.487,40; c) honorários de sucumbência devidos ao patrono da requerente no valor de R$ 1.417.635,15. Promova a parte exequente andamento ao processo, requerendo a instauração da fase de cumprimento de sentença. Não formulado pedido de cumprimente de sentença no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos. Intimem-se”. Em síntese, a Agravante destaca que a Agravada optou por preservar o seu salário-de-participação a partir de 02/2011, na forma facultada pelo art. 30 do Regulamento de 2011. Destaca que o salário-de-participação preservado não foi modificado pela coisa julgada, pois ocorreu, apenas, a alteração da remuneração original, de modo que deve ser comparado o salário-de-participação original e a nova remuneração, para que prevaleça a mais vantajosa. Defende a inviabilidade de serem pagos os reflexos da decisão judicial no Benefício Especial Temporário, em razão do caráter temporário do superávit. Argumenta que as diferenças de benefícios passados são reserva matemática vencida, logo, não podem ser desembolsadas pela PREVI, para não gerar desequilíbrio técnico ao plano de benefícios. Salienta que os cálculos homologados ensejam o enriquecimento sem causa da Agravada. Tece considerações acerca da natureza da entidade fechada de previdência complementar. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 50951183 e Id. 50951184). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, por haver equívocos nos cálculos periciais. Em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos autorizadores da medida vindicada. A Agravante defende a necessidade de serem comparados o salário-de-participação original e a nova remuneração, para que prevaleça o mais vantajoso. Contudo, conforme determina o título judicial, a revisão do cálculo do benefício deve reservar os salários de participação nos meses em que a Agravada sofreu queda remuneratória. Confira-se: “Condenar a ré PREVI a efetivar a revisão do benefício previdenciário da autora, principal e especial temporário, a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no RT 0001740-47.2014.5.10.0018, com base no valor da média dos salários de participação recebidos nos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias e respeitada a metodologia prevista no art. 30 do regulamento da PREVI, condicionada a revisão à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano, cujo aporte de valor complementar, se houver, deve ser apurado por estudo técnico atuarial específico e suportado pelo réu BANCO DO BRASIL;” (g.n.) Assim, conforme esclarecido pelo Perito, o recalculo dos salários de participação preservados se dá mediante a apuração “do valor da média aritmética dos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias considerados os salários de participação já majorados pelas horas extras e reflexos recebidos na justiça trabalhista”. A Agravante defende, ainda, a inviabilidade de serem pagos os reflexos da decisão judicial no Benefício Especial Temporário, em razão do caráter temporário do superávit. Todavia, a liquidação de sentença deve se ater ao título judicial exequendo, que determina, expressamente, a revisão dos benefícios previdenciários principal e especial temporário. Cumpre destacar que, nas razões recursais da Apelação, a ora Agravante argumentou que o pagamento dos valores referentes aos benefícios especiais causaria desequilíbrio financeiro-atuarial ao plano. Todavia, tal pleito não foi acolhido, e foi destacado na ementa do v. Acórdão que, “Havendo a integração salarial das horas extraordinárias e reflexos recebidos em sentença, deve haver o recálculo dos valores devidos a título de benefício principal, benefício especial de remuneração e benefício especial temporário.” Desse modo, a revisão do benefício especial temporário é matéria acobertada pela coisa julgada material. Por fim, pontua que as diferenças de benefícios passados são reservas matemáticas vencidas, que não podem ser desembolsadas pela PREVI, sob pena de gerar o desequilíbrio técnico do Plano de Benefícios. Sucede que tal pleito não tem amparo no título judicial exequendo, que condena a ora Agravante a pagar as diferenças de contribuição em decorrência do acréscimo das horas extras, enquanto a reserva matemática ficou a cargo do Banco do Brasil S.A. Confira-se: “b) condenar a ré PREVI a pagar a autora as diferenças apuradas no benefício, a partir do acréscimo pleiteado, desde a implantação da aposentadoria até o cumprimento da obrigação de revisão dos proventos, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. c) condenar o réu Banco do Brasil na obrigação de recompor as reservas matemáticas do fundo previdenciário, cujo aporte de valor complementar, se houver, deve ser apurado por estudo técnico atuarial específico.” Cumpre destacar que o pagamento das diferenças de contribuição (diferenças passadas) se difere da reserva matemática. A propósito, assim destacou o Perito: “(...) O pagamento de diferenças de contribuição incidentes sobre diferenças salariais e a recomposição da Reserva Matemática são cálculos de naturezas distintas, calculados de formas diversas, e que resultam em valores diferentes (...) Diferença de Contribuição: Se refere ao passado. É a Contribuição Normal ou Extraordinária do Plano de Custeio calculada com o Salário de Participação Ajustado menos a Contribuição Normal ou Extraordinária do Plano de Custeio calculada com o Salário de Participação original; Recomposição da Reserva Matemática: Se refere ao futuro. É a Reserva Matemática calculada com o Benefício Ajustado menos a Reserva Matemática calculada com o Benefício original.” Desse modo, a Agravante não pode se eximir de pagar as diferenças do benefício, especialmente porque tal obrigação está expressa no título executivo judicial. No caso, a pretensão da Agravante extrapola os limites da sentença transitada em julgado, o que não é permitido. Concluo que o laudo pericial homologado pela decisão agravada não padece de equívoco e se conforma com o título executivo judicial. Ademais, o parecer técnico apresentado pela Agravante não tem o condão de infirmar as conclusões do laudo pericial oficial, sobretudo porque deixou de impugnar especificamente os argumentos apresentados pelo perito em seus esclarecimentos, bom como os fundamentos da r. decisão que homologou os cálculos. Sendo assim, por não haver plausibilidade do direito alegado, recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora